Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUAS APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO INFORMAL. DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o primeiro apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal e o segundo recorrente pela prática dos delitos previstos artigos 157, §2o, inciso II, e 330, ambos do Código Penal, além do art. 306, caput e §1o, inciso II, da Lei 9503/97
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos (i) a existência de lastro probatório suficiente à condenação; (ii) a validade do reconhecimento informal; (iii) a valoração negativa da conduta social; (iv) o critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento pessoal ou fotográfico deve, em regra, ser realizado em estrita observância aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Civil. Todavia, prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual a ausência do registro formal ou a constatação de irregularidade procedimental não conduz, necessariamente, à nulidade do ato, desde que realizado de forma segura e a autoria puder ser corroborada por outros elementos.
4. Não obstante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da confissão informal, tomada durante a abordagem policial, mas não documentada nem confirmada em juízo (AREsp 2.123.334 / MG), admite-se a manutenção do édito condenatório quando não amparado exclusivamente em tal fato.
5. Se, em relação a um dos réus, não existem elementos seguros acerca da sua participação na empreitada criminosa, há de prevalecer o in dubio pro reo.
6. É firme a jurisprudência quanto à possibilidade de valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior. 6.1. O que se reprova não é a reiteração delitiva, mas a incapacidade de observância às regras básicas de convívio social, o desprezo pela função preventiva da condenação, além da quebra de confiança em relação à progressão de regime concedida. Ausência de bis in idem.
7. Admite-se o incremento de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável, não existindo direito subjetivo à adoção de uma fração específica, ainda que mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos, sendo provido o apelo de Davi e desprovido o de Bergson.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2o, inciso II, e 330, ambos do Código Penal, além do art. 306, caput e §1o, inciso II, da Lei 9503/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.802.369/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025. REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. TJDFT. Acórdão 2044630, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/09/2025. Acórdão 2001881, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/05/2025. Acórdão n. 1949350, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024.